Tribunal: TJES
Processo: 5016598-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016598-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA
–
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
–
NULIDADE
–
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A decisão agravada padece de ausência de fundamentação, pois não analisa de maneira específica os vícios apontados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo agravante, limitando-se a uma justificativa genérica que não permite aferir o atendimento aos requisitos legais, o que enseja sua nulidade.

2
. Nos termos do artigo 1.013, § 3º, IV, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

3
.
A CDA em exame apresenta vícios que a tornam nula, tais como a ausência da data do fato gerador, o número do processo administrativo e a origem do débito, em violação aos artigos 202 do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais. Como já decidido por este e. TJES, estas omissões inviabilizam o controle administrativo e judicial, além de violarem os direitos do contribuinte.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EXPRESSO ARACRUZ LTDA

em face da

r. decisão de id. 36985839 que, nos autos da execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (id. 10467578) aduz o agravante, em síntese: i) ausência dos requisitos necessários à constituição da CDA previstos no art. 202, III do CTN e o art. 2°, § 5º da LEF; ii) desnecessidade a dilação probatória da matéria; iii) é possível a discussão das nulidades na CDA independentemente do parcelamento firmado. Subsidiariamente, pede pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Contrarrazões no id. 11636902 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016598-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EXPRESSO ARACRUZ LTDA

em face da

r. decisão de id. 36985839 que, nos autos da execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (id. 10467578) aduz o agravante, em síntese: i) ausência dos requisitos necessários à constituição da CDA previstos no art. 202, III do CTN e o art. 2°, § 5º, VI da LEF; ii) desnecessidade a dilação probatória da matéria; iii) é possível a discussão das nulidades na CDA independentemente do parcelamento firmado. Subsidiariamente, pede pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Contrarrazões no id. 11636902 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que, muito embora o agravante formule pedido
subsidiário
de nulidade da decisão tal pedido, por razões de ordem lógica, deve preceder o de reforma, tendo em vista que pode ser aferida eventual invalidade processual que impeça o exame do mérito.

Nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Da mesma forma estabelece o art. 11, caput, do Código de Processo Civil: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, ao julgar o Tema 339 de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Também nessa linha é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Partindo dessas premissas, entendo que a decisão padece de ausência de fundamentação, tendo em vista que, na parte que trata dos possíveis vícios de nulidade na CDA, utiliza fundamento que se prestaria a justificar qualquer outra, limitando-se a fixar que:
“quanto às inconformidades alegadas pelo executado, esclareço que confrontando a CDA exequenda com os requisitos de observância obrigatória do artigo supracitado, entendo que o título satisfaz as exigências legais
.”

Deste modo, a decisão deixa de justificar a possível ausência das datas do fato gerador dos tributos, a classificação inadequada da natureza da dívida, a ausência de identificação do auto de infração ou do processo administrativo, o que, em meu sentir, induz a necessidade de anulação.

Todavia, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, IV, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Nessa linha, considerando que a nulidade da CDA é matéria exclusiva de direito e não demanda dilação probatória, passo à sua análise.

Dispõem os arts. 202 do Código Tributário Nacional sobre os elementos que deve ser indicados no Termo de Inscrição da Dívida Ativa. Veja-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -

a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

E, ainda, o art. 2°, § 5º da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 2°. [...] § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Assim, o erro ou omissão atinentes a algum dos requisitos enseja a nulidade da CDA.

No presente caso, merece acolhida a tese de nulidade da CDA suscitada pelo agravante, tendo em vista que, do exame do documento de id. 2843694, que instrui a execução, não se encontra a data de ocorrência do fato gerador, o que impede de saber a competência a qual os tributos se referem, constando apenas a data da inscrição em dívida ativa.

Além disso, nota-se que a partir da inscrição originária nº 0020124/2018, em nenhuma consta o número do processo administrativo, nem a origem do débito.

Por fim, no quadro de fundamentação legal, a CDA não consta a capitulação legal da Taxa de Transporte Público.

Trata-se de vício que impede a aferição de qual artigo está sendo violado que lhe impõe a cobrança total de R$ 181.602,20 (cento e oitenta e um mil seiscentos e dois reais e vinte centavos). O erro impede, ainda, o controle administrativo e judicial do ato, além de violar direitos e prerrogativas do contribuinte.

Em casos como o presente, se faz necessária a anulação da CDA, com a extinção da execução fiscal. Vejamos julgados desta c. Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VÍCIO FORMAL NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade, O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Dessa forma, perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal quando se pretende a discussão da legitimidade passiva do executado (matéria cognoscível de ofício), sobretudo quando juntado o processo tributário administrativo (desnecessidade de dilação probatória). 2. Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009). 3. Dessa forma, perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal quando se pretende a discussão sobre nulidade de CDA, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais.
Acerca dos requisitos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e reproduzidos na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), no artigo art. 2º, § 5º. Assim, a mera omissão ou erro em relação a algum requisito importa em nulidade da CDA.
4.
No caso concreto, analisando a CDA nº 26/2020 que acompanha a execução fiscal, não há vícios alegados pela recorrente à míngua da ausência de fundamentação legal em relação a TAXA de TRANSPORTE PÚBLICO, o que impossibilita aferir qual artigo de lei está sendo violado pelo contribuinte, que impusesse o tributo no valor de R$ 39.108,63, mais correção (R$ 4.500,70), multa (R$ 13.082,80) e juros (R$ 13.057,81
). 5. Na realidade, fazendo uma correlação entre o quadro de demonstrativos de débito com a natureza do tributo oriundo do fato gerador, constante na CDA na parte inferior, gera dúvida mais que razoável, posto que, por exemplo, não consta a sigla TTP (Taxa de Transporte Público) no quadro de demonstrativo de débito, mas, mesmo assim, está sendo cobrada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5009238-22.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 02/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
A ausência do número do processo administrativo que ampara a dívida, bem como do período de apuração do tributo ou data do fato gerador, que seria o termo inicial para cálculo da atualização monetária, além de apontar fundamento legal revogado ao tempo da inscrição representam inconsistências que maculam a validade da CDA, bem como da própria Execução, eis que impede o controle administrativo e judicial do ato, além de violar direitos e prerrogativas do contribuinte, já que não é possível identificar a situação tributária imponível, assim como seus atributos e correlatas modalidades de incidência.
2. Os vícios apresentados são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, impondo-se a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da Súmula no 392/STJ. 3. Emerge dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, tendo o Executado logrado infirmar a presunção de validade da Certidão de Dívida Ativa, demonstrando a nulidade do título, a reforma da decisão se impõe para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade da CDA que ampara a Execução Fiscal, extinguindo-a. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido para extinguir a Execução Fiscal. (TJES; Agravo de Instrumento 5004255-14.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 29/06/2023)

Ademais, no que se refere ao parcelamento realizado, conforme Tema Repetitivo 375 do STJ, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Nesta linha, o parcelamento firmado não impede que a obrigação seja questionada pelo contribuinte no presente caso, por deduzir questões de direito que poderiam ser suscitadas de ofício, sem necessidade de dilação probatória, na via adequada, ora exceção de pré-executividade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-
LHE PROVIMENTO,
para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade da CDA nº 0000455/2019, julgando extinta a execução nº 500122237-2019.8.08.0006, na forma do art. 924, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.